Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LEI DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO AFASTADA. RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR FUNDO DE COMÉRCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Constatado que o pleito recursal impugnado pela parte apelada guarda relação com o contrato firmado entre as partes, bem como exterioriza inconformismo com os fundamentos da sentença, rejeita-se preliminar de conhecimento parcial do recurso, dele se conhecendo em sua integralidade.
2. A Lei de Locação, no artigo 53, estabelece critérios mais rigorosos para rescisão de pactos locatícios de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas. 2.2. No caso vertente, apesar de o contrato de locação firmado entre partes ter, como objeto da locação, imóvel destinado a funcionamento de clínica médica houve violação de cláusula contratual, qual seja, sublocação do bem sem consentimento das locadoras, autorizando rescisão do contrato pelo artigo 9o da Lei 8245/91.
3. Por sua relevância social e econômica para o desenvolvimento da atividade empresarial e para a expansão do mercado interno, o fundo de comércio mereceu especial proteção do legislador. Justamente por isso, o art. 51 da Lei no 8.245/91 prevê que, para os contratos de locação não residencial por prazo determinado, é possível proteger a empresa contra a decisão do locador de retomar, injustificadamente, o imóvel onde ela se encontra instalada há muitos anos. 3.1. O art. 51 da Lei no 8.245/91, no entanto, estabelece alguns requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente, o que não ocorreu no caso vertente.
4. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ no que se refere à interpretação do art. 85, § 2o, é de que a regra geral é obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo.
5. “Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas custas e pelos honorários advocatícios”. (Acórdão 1221225, 07198974020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Preliminar de conhecimento parcial do recurso rejeitada, dele se conhecendo na integralidade. No mérito, recurso não provido.